Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701695-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA VIEIRA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, em foi noticiado o falecimento do agravante. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. De tal forma, houve a perda do objeto perseguido na ação consistente na internação. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora